Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734382-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO. Diante da reconsideração da decisão agravada (ID 107260744, na origem), julgo prejudicado este agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator